Tribunal: TJES
Processo: 5011397-96.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-96.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: SILMAR JANCKE DE ABREU e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Thaita..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5011397-96.2024.8.08.0012

EMBARGANTE:
SILMAR JANCKE DE ABREU

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. MERO INCONFORMISMO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SILMAR JANCKE DE ABREU
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
15309801
), que por
maioria
,
concedeu
provimento ao recurso inominado interposto pel
o
embarga
do
,
reformando integralmente
a sentença de piso p
ara julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (ID.
15425576
), o embargante alega que o acórdão é omisso, eis que deixou de observar
a responsabilidade objetiva do banco pela falha de segurança ao permitir transações totalmente atípicas e destoantes do perfil da cliente, em afronta ao CDC, à Súmula 479 e à jurisprudência do STJ; e a inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da consumidora, que foi vítima de fraude por engenharia social, sendo tais golpes previsíveis e inerentes ao risco da atividade bancária, não afastando a responsabilidade da instituição financeira, pugnando, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em omissão, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento. Isto porque,
o Acórdão embargado foi expresso ao apontar a impossibilidade de responsabilização da instituição financeira,
assim como reconhecendo a culpa exclusiva da vítima
no presente caso, vejamos:

“Assim, de acordo com as informações prestadas pela autora em sede policial, é inegável que a fraude somente se perpetrou por sua exclusiva atuação, que não buscou saber a veracidade do contato, tendo atendido a todas as instruções dos golpistas, habilitando um novo dispositivo para concretizar o golpe.

Importante ressaltar que o banco recorrente, buscando melhorar a sua segurança contra a invasão dos aparelhos celulares permitidas por seus próprios consumidores, estabeleceu uma espécie de trava eletrônica, onde passou a ser necessário se dirigir a um caixa eletrônico para que fosse possível habilitar um novo aparelho celular para utilização do aplicativo.

Desta forma, não há como responsabilizar a instituição ré, até porque, quem ignorou os maiores indícios da fraude perpetrada foi a própria requerente, sobretudo ao confiar piamente na mensagem recebida. Ressalto, por fim, que a autora deixou de colacionar aos autos algum documento que comprove suposto vazamento de dados a ensejar uma possível responsabilização do banco.”.

Não se trata de distinguish ou overruling em relação ao entendimento fixado na Súmula 479 do STJ, eis que a culpa exclusiva da vítima está inserida como causa que rompe o nexo de causalidade, mesmo nos casos de responsabilidade objetiva, situação que fora devidamente tratada no voto.

O fato de o entendimento adotado ter sido diverso do pretendido pelo embargante não justifica a oposição dos embargos declaratórios, sobretudo porque inexiste qualquer omissão no acórdão proferido.

A
inda a
ssim
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

O mesmo ocorre com a alegada necessidade de pré-questionamento, eis que a decisão se encontra amplamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CRFB/88.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, respeitosamente, divirjo de Vossa Excelência apenas na conclusão do voto, é dizer, na parte dispositiva.

A meu ver, o não conhecimento do recurso significa dizer que o recurso não atendeu aos requisitos de admissibilidade intrínsecos e/ou extrínsecos.

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, avançando-se na análise das razões recursais para saber se procedem ou não as alegações do embargante - ou seja, se os vícios alegados (contradição, omissão ou obscuridade) existem ou não - trata-se de análise de mérito e, portanto, é caso de provimento ou improvimento do recurso.

Cumpre registrar que se o embargante não alega/argumenta a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC, tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, não deve ser conhecido. Porém, se tais vícios são alegados e a decisão posterior for no sentido de que os vícios não existem, há análise de mérito, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, saliento que embora seja uma questão, aparentemente, apenas de ordem técnica processual, entendo importante fazer o registro, sobretudo, porque há entendimentos no sentido de que embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.